Tribunal: STF
Processo: RE 1495614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 75):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS EM CONTEXTO FÁTICO QUE DESTOA DA FUNÇÃO DE TUTELA DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. NOVEL ENTENDIMENTO PACÍFICO E RELEVANTE APTO A JUSTIFICAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, A RESCISÃO DA COISA JULGADA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MATERIALIDADE). 



    Agravo regimental provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Marcos Antônio Messias de Melo, foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 11).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



    […] no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 19h58min, na Rua Antônio Barbeiro, n° 95, Centenário, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, os denunciados, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si, guardavam, para fins de tráfico, 10 eppendorfs de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/10 e laudo pericial de fls. 13/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo apurado, os denunciados são conhecidos nos meios policiais por realizarem o comércio ilegal de entorpecentes. 



    Na data dos fatos, a Guarda Municipal recebeu informação de os investigados estariam promovendo tráfico de drogas, na Rua Antônio Barbeiro, n° 95, fundos, bairro São Francisco. 



    Diante disso, rapidamente os guardas se deslocaram para o local indicado e puderam ver que Marcos e Felipe, ao perceberam a aproximação da viatura, evadiram -sedo local em desabalada carreira, tendo o Marcos fugido pelo pasto e Felipe pulando os muros das residências vizinhas. 



    Os GCMs, então, partiram no encalço dos denunciados, sendo possível visualizar o momento em que Marcos dispensou no chão 03 pinos de cocaína, que foram apreendidos pelos agentes. 



    Enquanto os GCMs se encontravam no encalço dos dois, Ana Cláudia, que estava dentro da residência, deixou o local levando consigo uma mochila, se evadindo em um veículo VW/GOL, de cor prata, que era conduzido por Alisson, primo dela. 



    Durante buscas pelo imóvel que era usado pelos denunciados, os guardas lograram localizar no chão da varanda 02 pinos de cocaína e sobre o guarda-roupas do quarto de Marcos mais 05 pinos da mesma droga. 



    Ainda no quarto de Marcos foram encontrados: uma peneira, um rolo de papel alumínio, um rolo de papel filme e um saco plástico contendo dezenas e dezenas de eppendorfs vazios, cujos apetrechos são utilizados para o acondicionamento de drogas, além da quantia de R$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos). 



    Destarte, considerando os prévios informes recebidos pela GCM; a quantidade das drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento; os objetos apreendidos no local; e a quantia em dinheiro localizada; extrai-se a conclusão de que denunciados, previamente conluiados, praticavam o comércio ilegal de drogas na comarca. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 16).



    Buscando a absolvição do réu, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 38). 



    A Sexta Turma do STJ, todavia, por unanimidade, deu provimento ao Agravo regimental interposto pelo acusado, “para absolver o agravante da imputação referente ao crime de tráfico de drogas (art. 386, III, do CPP), ante a inexistência de prova acerca da materialidade do crime” (Doc. 76).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando a existência de “contrariedade ao artigo 5º, caput, e incisos II e XXXVI, ao artigo 6º, caput, e ao artigo 144, caput e § 8º, todos da Constituição da República”. (Doc. 108)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “o venerando acórdão contrariou os incisos II e XXXVI do artigo 5º da Carta da República, ao aplicarem entendimento atual da Corte sobre a atuação da Guarda Municipal a fato ocorrido antes da virada jurisprudencial, dando caráter revisional ao habeas corpus, em desrespeito às previsões que regulam a revisão criminal, rescindido, por esse meio, a coisa julgada”.



    Além disso, destaca que “E´ equivocada a interpretação limitada, restritiva, a esse dispositivo constitucional, limitando a Guarda Municipal a um mero vigia, vigilante, de bens, serviços e instalações municipais, que não pode intervir quando chamado para intervir uma situação flagrancial, como no caso de um crime de tráfico de drogas em execuça~o. O art. 144, § 8º, da CF deve ser interpretado a luz do dever do Estado de garantir a segurança pública.” 



    Por fim, enfatiza que “o crime de tráfico de entorpecentes, como é sabido, é classificado como crime permanente, de forma que o agente que os comete permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão e a busca pessoal ou mesmo domiciliar, se necessária.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante dos recorridos.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 76):



    Ora, do que se colhe da moldura estabelecida nas instâncias ordinárias, a atuação da guarda municipal, desde o início, foi desencadeada a partir de uma notitia criminis dando conta da prática de crime de tráfico de drogas em via pública, contexto fático esse que não guarda correlação clara, direta e imediata com a tutela dos bens, serviços e instalações municipais a justificar a atuação da guarda municipal no caso. 



    Assim, ainda que o agravante tenha empreendido fuga e dispensado eppendorfs contendo cocaína durante a evasão da abordagem, é certo que a diligência, desde o início, restou maculada, mediante a atuação das guardas municipais como órgão de policiamento ostensivo, fora da atribuição típica de proteção do patrimônio público (fls. 621/622): 



    [...] relataram que foi recebida informação indicando que os três acusados estariam vendendo drogas. Foram ao local e, quando os apelantes avistaram as viaturas, empreenderam fuga. No caminho trilhado por Marcos, localizaram eppendorfs de cocaína. 



    Felipe, por sua vez, também dispensou porções de cocaína durante a fuga. Ana Cláudia, a seu turno, deixou o local em um veículo, levando consigo uma mochila. Acrescentou o guarda Agnaldo que, no interior da casa, encontrou dinheiro, uma peneira, anotações e mais pinos de cocaína (arquivo audiovisual). 



    [...] 



    Assim, entendo que o caso é rescindir a coisa julgada, ainda que de forma excepcional, ante o novel entendimento pacífico e relevante sobre a matéria (atuação das guardas municipais): 



    REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.



    3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023 - grifo nosso)



    No caso, reconhecida a ilicitude da prova obtida na prisão em flagrante do agravante, não há outra solução senão absolver o agravante da imputação referente ao crime de tráfico de drogas (art. 386, III, do CPP), ante a inexistência de prova acerca da materialidade do crime.



    Assim, dou provimento ao agravo regimental a fim de conceder a ordem de habeas corpus, nos moldes acima explanados. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o suspeito ter dispensado os entorpecentes ao avistar os agentes de segurança, “a diligência, desde o início, restou maculada, mediante a atuação das guardas municipais como órgão de policiamento ostensivo, fora da atribuição típica de proteção do patrimônio público”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após o recorrido tentar fugir e dispensar os entorpecentes ao chão ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância. Com o acusado foram apreendidos “10 eppendorfs de cocaína”. 



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJSP, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e manter a condenação do recorrido (Doc. 16): 



    Também descabida a aventada nulidade das provas decorrente da atuação da Guarda Municipal. 



    Primeiro porque o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14) conferiu poder de polícia à referida classe, elencando, dentre as suas competências específicas, a de “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações que contribuam com paz social”. 



    Segundo, levando-se em conta que, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, a ação dos guardas municipais não pode ser taxada, em absoluto, de ilegal. 



    Ora, in casu, a Guarda Municipal recebeu informação de que os acusados promoviam o tráfico ilegal de drogas, portanto, de que havia situação flagrancial, de maneira que rumaram para o local indicado, onde, diante das fundadas suspeitas, deliberaram por efetuar a prisão em flagrante. 



    Nessa medida, tratando-se o tráfico de crime permanente, a Guarda Municipal, agindo em defesa da sociedade, podia e devia tomar medidas para fazer cessar as atividades ilícitas, haja vista a fundada suspeita da prática criminosa. 



    Ora, se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que seja encontrado em situação flagrancial, a conduta dos guardas municipais neste caso, insere-se, por certo, dentro de um parâmetro de razoabilidade, sob pena de inviabilizar o preceito legal ou transformá-lo em letra morta.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 1500533-75.2019.8.26.0370, que tramitou na Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente